Tribunal: TJDFT
Processo: 0728570-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE No 94.00.08514-1. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
1. Se a parte recorrente não apresentou elementos capazes de infirmar as conclusões da perícia sobre a correção dos valores devidos, com observância aos parâmetros legais, não há como reconhecer erro nos cálculos.
2. Os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Precedentes.
3. Agravo de instrumento não provido.